Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724436-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ARLENE BERNARDES RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão (ID 237415957) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por ARLENE BERNARDES RABELO, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora. Tece considerações a respeito da necessidade de conhecimento do agravo de instrumento (ID 73465579). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 15/07/2025, foi proferida sentença no feito originário. A agravante apresentou apelação (ID 244557213), na qual alega que: 1) a ausência de cumprimento de período de carência; 2) a ausência do dever de liberação do procedimento; 3) a legalidade da previsão de períodos de carência; 4) a ANS relembra que a existência da carência se justifica para garantir a condição incerta, aleatória e futura das ocorrências de assistência à saúde; 5) cumpriu rigorosamente os termos contratuais; 6) ausência de dano moral. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação que, por sua vez, já foi interposta pela agravante. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal de Justiça em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO os recursos, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator